Tribunal: TJSP
Processo: 2387092-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleitos subsidiários de autorização para redução ou parcelamento de custas, que não comporta conhecimento – Questões não submetidas à apreciação na origem – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleitos subsidiários de autorização para redução ou parcelamento de custas, que não comporta conhecimento – Questões não submetidas à apreciação na origem – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 14.645.274,28, atribuído à causa – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência não caracterizada – Precedentes – Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.